Tribunal: CARF
Processo: 10435.901331/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.901331/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.123 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA BITURY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de
DCTF que contenha erro material. Na apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, faz-se necessário a retificação da DCTF, de ofício ou pelo
contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 12713.48016.100806.1.3.04-8308, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS/PASEP, Código de Receita 8109, referente ao período de apuração
de janeiro de 2006 (data da arrecadação 15/02/2006), no valor original na data de transmissão de
R$ 9.139,65.
Após processada, foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.901331/2009-59
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.123 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.901331/2009-59

débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aonde alega,
em síntese:
4 . 1-0 indeferimento não pode prosperar, pois o que se deu no presente caso foi um
"erro de fato" do contribuinte no preenchimento da DCTF (deveria ter lançado o débito
do PIS-8109 do PA JAN/2006, vencimento 15/02/2006, a quantia de R$ 9.830,98);
4.2 - tudo isto foi devidamente corrigido pela Impugnante, que apresentou DCTF
Retificadora para o mês de janeiro de 2006 anexa;
4.3 - assim, com atenta observação dos documentos que ora se acosta, comparando-se
com as alegações expostas no Despacho guerreado, fica claro que o que houve foi um
"erro de fato" cometido pelo contribuinte, o que justifica a modificação do Despacho
Decisório com base na expressa disposição legal do art. 149, IV e VII, do CTN,
conforme razões de direito;
4.4 - e nem se diga que a retificação de DCTF seria indevida e que implicaria em
desconsideração do fato jurídico do pagamento a maior do PIS 8109 em 15/02/2006,
pois um mero equívoco no preenchimento da DCTF, instrumento de controle com
possibilidade de alteração para adequação à realidade fática, jamais poderia
descaracterizar os recolhimentos a maior efetivamente efetuados pela Requerente;
4.5 - é a presente para requerer que seja reformado o Despacho Decisório DRF/CRU n°
83732538, de 25 de maio de 2009, do processo em epígrafe, sendo então reconhecido:
4.5.1 - que houve pagamento a maior de PIS 8109 em 15/02/2006, aproveitando-se o
crédito por intermédio de PER/DCOMP;
4.5.2 - em virtude do erro de fato na DCTF relacionada, já devidamente reticados, que
se considere que os créditos se originaram nos seguintes moldes:

4.5.3 - o direito da Impugnante que sobre os créditos atualizados incida juros legais à
Taxa SELIC, conforme art. 39, § 4o , da Lei n° 9.250/95;
4.6 - requer que reconsidere a decisão mantendo válida a compensação realizada, tudo
nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, alterado pelas Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 e demais legislações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 11-32.853. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, sustentando ainda que a DCTF retificadora constitui prova do
seu direito creditório e juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.123 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.901331/2009-59

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PIS/PASEP, do período de apuração de janeiro de 2006, conforme declarado na DCTF
retificadora do período. Juntou em sede recursal, além das declarações sob sua responsabilidade,
Balancete e Cópia do DARF.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico..
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.123 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.901331/2009-59

Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto do
PIS/PASEP referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis e idôneos, além das
declarações sob sua responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais
como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou a argumentar que houve um erro de fato no
pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do
crédito.
Não obstante o mérito do alegado indébito, o Balancete juntado no Recurso
Voluntário não possibilita a confirmação da base de cálculo reapurada conforme a origem do
direito creditório informada, desacompanhada dos demais livros contábeis e fiscais, tais como o
Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos contábeis relativos à
apropriação indevida.
A DCTF retificadora desacompanhada dos elementos que comprovem que houve
um recolhimento indevido ou a maior, tais como os livros e documentos exigidos pela legislação,
é insuficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. A liquidez do direito há de ser
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
(..)
Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.123 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.901331/2009-59

Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital